Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-43.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL - CLÁUSULA ELEIÇÃO DE FORO - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - CONHECIMENTO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.

2. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é, em regra, determinada pelo domicílio do réu, conforme estabelece o art. 4o, inciso I, e parágrafo único, da Lei n. 9.099/95. Em certas situações, previstas nos incisos II e III, o autor pode escolher o foro do local onde a obrigação deve ser cumprida, seu próprio domicílio ou o local do ato ou fato.

3. Trata-se de ação de cobrança fundada em contrato de locação de imóvel residencial localizado em Samambaia/DF. Quando se busca o cumprimento de uma obrigação contratual, é competente o foro onde a obrigação deve ser satisfeita, conforme o art. 53, III, "d", do CPC. Aplicando, por analogia, o art. 58, II, da Lei n. 8.245/91, a competência para julgar demandas sobre locação é do foro da situação do imóvel, salvo cláusula de eleição de foro.

4. No caso, a cláusula de eleição de foro no contrato firmado entre as partes (ID 36787476) coincide com o local do imóvel (Samambaia/DF). Assim, a sentença que afastou a competência territorial do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Samambaia/DF, apenas pelo fato de o autor ter informado novo endereço do réu no Recanto das Emas, não deve prevalecer.

5. Primeiramente, a cláusula de eleição de foro pactuada é lícita, na medida em que cumpre os requisitos estabelecidos na Lei 14.879\24 que alterou o CPC, quais sejam: (i) ser escrita; (ii) aludir a determinado negócio jurídico; e (iii) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Ademais, não se trata de contrato de consumo ou de adesão. Configura-se, aqui, a competência concorrente entre o foro do local de satisfação da obrigação e o do domicílio do réu, conforme o art. 4o, inciso I e parágrafo único, da Lei n. 9.099/95.

6. Trata-se, portanto, de competência relativa, sendo vedado o reconhecimento de ofício da incompetência territorial, conforme o art. 65 do CPC e o enunciado n. 33 da Súmula do STJ. Somente na absoluta ausência dos critérios legais de competência da Lei n. 9.099/95, é possível declarar, de ofício, a incompetência territorial, para resguardar o Princípio do Juiz Natural.

7. Não se aplica, neste caso, a Teoria da Causa Madura, pois o processo não está pronto para julgamento imediato, sendo necessário seu prosseguimento, inclusive com a citação da parte ré.

8. Por todo o exposto, a anulação da sentença e a devolução do processo ao juízo de origem são medidas necessárias.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para anular a sentença, determinado o regular prosseguimento do feito no Juízo de origem.

10.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, conforme o art. 55 da Lei n. 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei no 9.099/95.